Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em valor considerado ínfimo, suscitando a necessidade de fixação equitativa para prestigiar o trabalho do advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa conduzir os honorários a valor ínfimo ou irrisório, conforme o art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil; B) a obrigatoriedade ou não da planilha de custas da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, conforme art. 85, § 8o do CPC. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu que a fixação por equidade é permitida apenas nessas hipóteses.
4. No caso, a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF resultaria em valor desproporcional e violaria os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente sugestivo e não vincula o julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, observando-se os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça. 2. A tabela de honorários da OAB é ato infralegal, que não vincula o juiz e sua aplicação, nos termos do disposto no art. 85, § 8o-A do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando violar a razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; TJDFT, Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.